Tribunal: TJDFT
Processo: 0750639-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO QUANTO AO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 42 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recolhimento domiciliar não se enquadra no conceito de prisão provisória. Ao contrário, por expressa disposição legal, é uma modalidade de medida cautelar diversa da prisão, a ser utilizada, a critério do Juízo competente, como uma das condições necessárias à concessão de liberdade provisória ou de prisão domiciliar.
2. O artigo 42 do Código Penal, que dispõe sobre as hipóteses em que haverá a detração penal, não contempla o recolhimento domiciliar.
3. O tempo compreendido entre a decisão e a efetiva remoção da tornozeleira eletrônica não pode ser considerado como de efetivo cumprimento de pena, pois se trata de medida eminentemente administrativa.
4. In casu, a despeito das considerações anteriores, o Juízo a quo considerou o prazo em que o recorrente esteve sob monitoramento eletrônico, porém a pena remanescente, quando da decisão, ainda era superior a oito anos, o que justificou a regressão para o regime fechado.
5. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão que unificou as penas em regime fechado e revogou a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico.